Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-91.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000323-91.2024.8.05.0136 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO SOUZA CARVALHO Advogado(s): FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM NÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR RENDA DE TERCEIROS OU PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO COMO CRITÉRIO DE AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, condenando o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com tais encargos sem prejuízo de sua subsistência e pleiteia o deferimento da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica e das provas apresentadas nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção juris tantum, podendo ser afastada apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário. 4. Os extratos bancários demonstram que a principal movimentação financeira na conta do apelante decorre de rendimentos de sua esposa, terceira estranha à lide, cuja renda, inferior a dez salários mínimos, não permite concluir pela suficiência econômica do executado. 5. A colaboração financeira eventual de filha não descaracteriza a hipossuficiência do apelante, pois não se confunde com obrigação jurídica de arcar com despesas processuais (CC, art. 1.694). 6. A existência de pequeno imóvel rural não afasta a condição de insuficiência, uma vez que tais bens são impenhoráveis (CPC, art. 833, VIII) e não revelam disponibilidade financeira imediata. 7. O art. 98 do CPC estabelece que a gratuidade de justiça deve ser concedida quando o pagamento de custas e honorários comprometer a subsistência do requerente, não sendo exigida miserabilidade absoluta. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000323-91.2024.8.05.0136, em que figuram como apelante, ANTONIO SOUZA CARVALHO, e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, para reformar a sentença e conceder a gratuidade de justiça à parte apelante, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)